Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo Interno no 1009256-66.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: MARIA DE FATIMA DA COSTA.
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - AGRAVANTE QUE COMPROVOU A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO - ANULADA - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSÃO POR MORTE - GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA - GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS - ÓBITO OCORRIDO ANTES DA EC 41/2003 - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSIDIO - PARIDADE - RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Restando comprovado nos autos a impossibilidade financeira da recorrente para arcar com custas e despesas processuais, necessário é o acolhimento do Agravo para anular a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. Agravo provido.
2. O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003, fazendo jus a reclamante à integralidade da pensão.
3. As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas.
4. Recurso Inominado conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009256-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA COSTA - CPF: 284.414.781-04 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. PATRICIA CENI

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - AGRAVANTE QUE COMPROVOU A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO - ANULADA -
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
-
PENSÃO
POR
MORTE
- GRATIFICAÇÃO POR
RISCO
DE
VIDA
- GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS -
ÓBITO OCORRIDO ANTES DA EC 41/2003 - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSIDIO - PARIDADE - RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

Restando comprovado nos autos a impossibilidade financeira da recorrente para arcar com custas e despesas processuais, necessário é o acolhimento do Agravo para anular a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. Agravo provido.

2.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003, fazendo jus a reclamante à integralidade da pensão.

3.

As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas.

4.

Recurso Inominado conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022